Tribunal: TJES
Processo: 0016896-98.2014.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016896-98.2014.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ADRIANO PEREIRA DO NASCIMENTO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0016896-98.2014.8.08.0012

APELANTE: ADRIANO PEREIRA DO NASCIMENTO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
ADRIANO PEREIRA DO NASCIMENTO

em face da r. Sentença (
link
no Id. 3020892, Doc. 05, pp. 52-58) proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal de Cariacica, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto
no art.
129, §9º, do Código Penal,
na forma da Lei nº 11.340/06
, à pena de
04 (q
uatro
)
meses
de detenção
, em regime inicial
aberto
.

Emerge da Denúncia (Doc. 01, pp. 03-04) que, no dia 16 de julho de 2014, por volta das 22h30min, na residência localizada na Avenida Governador Valadares, Bairro Porto de Santana, em Cariacica, o denunciado ofendeu a integridade física de sua companheira Simone Rosa Paixão, segurando-a pelos braços, derrubando-a ao chão, chutando-a e desferindo-lhe socos nos braços e nos troncos. Consta que as agressões seriam motivadas em razão de a vítima ter se negado a entregar uma pasta ao acusado.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de lesão corporal em situação de violência doméstica, no contexto da Lei Maria da Penha.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Cumpre ressaltar, desde já, que, apesar do tempo decorrido desde os fatos e do prazo prescricional ser de 03 (três) anos pela pena aplicada,
não houve prescrição da pretensão punitiva
, uma vez que a Denúncia somente foi recebida em 23/02/2018 (Doc. 04, p. 20) e a r. Sentença proferida em 04/02/2020 (Doc. 05, p. 59).

Ultrapassado este ponto, entendo que não prospera o pleito absolutório por insuficiência de provas, uma vez que a
materialidade
dos fatos está devidamente comprovada pelo Boletim Unificado (Doc. 01, pp. pp. 11-15), bem como pelo Laudo de Lesões Corporais (Doc. 03, p. 01), por meio do qual foram identificadas
“equimoses no braço direito
e
escoriações no cotovelo esquerdo e na perna esquerda”,
as quais são compatíveis com a dinâmica das agressões imputadas.

A
autoria
também está devidamente comprovada pelas declarações da
vítima
, em juízo (Doc. 05, p. 22), no sentido de que o acusado afirmou que ia embora de casa e a ofendida reteve uma pasta com documentos e objetos pessoais dele, pelo fato de ele ter feito gastos e dívidas no cartão de crédito dela. Afirmou que, insatisfeito, o acusado segurou-a pelo braço, deu-lhe “solavancos”, lançou-a ao chão e desferiu-lhe chutes na perna esquerda, estando ele calçado com um coturno de vigilante. Afirmou, ainda, que as agressões foram praticadas na frente das filhas de 05 (cinco) e 09 (nove) anos de idade, bem como de sua irmã Sara. Tais declarações estão de acordo com aquelas prestadas na esfera extrajudicial (Doc. 03, p. 21-23).

Em juízo (Doc. 05, p. 24), a
irmã da vítima
relatou que somente presenciou os fatos parcialmente, ouvindo sons de briga e de destruição de objetos, e, quando chegou ao local, ao ser chamada por suas sobrinhas, viu o acusado “agarrado” na vítima, segurando-lhe os braços. Na esfera policial (Doc. 04, pp. 06-08), disse que não presenciou ele desferindo socos ou chutes, nem portando uma faca, embora tenha visto hematomas na perna de sua irmã, que teve que usar calça durante muito tempo, para escondê-los.

Neste ponto, registro que, de acordo com a jurisprudência pacífica,
“
a
palavra da vítima, como espécie probatória positivada no art. 201 do Código de Processo Penal, nos crimes praticados – à clandestinidade – no âmbito das relações domésticas ou nos crimes contra a dignidade sexual, goza de destacado valor probatório, sobretudo quando evidencia, com riqueza de detalhes, de forma coerente e em confronto com os demais elementos probatórios colhidos na instrução processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa”
(AgRg nos EDcl no AREsp 1935727/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021).

No caso vertente, como visto, as declarações da vítima são firmes e harmônicas com as demais provas que compõem o caderno processual, inclusive com os relatos de sua irmã, sendo, ainda, compatíveis com a descrição das lesões constantes no exame médico.

Por outro lado, o
réu
, em seu interrogatório (Doc. 05, p. 26) e na fase investigativa (Doc. 02, pp. 10-14), negou os fatos, dizendo que a vítima se negou a deixá-lo sair de casa com a pasta contendo os documentos pessoais dele, momento em que ele realmente tentou tirar à força a pasta, negando ter praticado ameaças, socos ou chutes.

No entanto, a versão do acusado – de que somente tentou retirar a pasta das mãos da vítima, sem agredi-la – resta incompatível com as lesões identificadas nos braços e na perna de sua ex-companheira, e, ademais, por mais importantes que fossem tais documentos, não justificaria a prática de agressões físicas, na frente das filhas crianças.

Portanto, concluo por preservar o decreto condenatório, não prosperando a pretensão absolutória.

Prosseguindo, entendo que a elevação da pena-base para 04 (quatro) meses de detenção não merece reparos, estando devidamente negativada a
culpabilidade
, tendo em vista que as lesões foram múltiplas – em ambos os braços e em uma das pernas –, decorrendo de várias agressões, as quais foram praticadas na frente das filhas do casal, de apenas 05 (cinco) e 09 (nove) anos de idade, que tiveram de pedir socorro em favor da mãe, o que representa especial reprovação.

Dessa forma, não havendo agravantes e atenuantes, nem causas de aumento e de diminuição, mantém-se a pena aplicada.

Por fim, com relação ao pedido de isenção de pagamento das
custas processuais
, trata-se de disposição obrigatória da sentença penal condenatória (art. 804, do Código de Processo Penal), não podendo ser afastada, valendo ressaltar que o Juízo de origem já concedeu a suspensão da exigibilidade, em razão das condições econômicas do apelante.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
N
EGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0016896-98.2014.8.08.0012

APELANTE: ADRIANO PEREIRA DO NASCIMENTO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL EM SITUAÇÃO DE
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
(ART. 129, §9º, DO CP)
.

LEI Nº 11.340/06
.
ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. INOCORRÊNCIA.
ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA PELO JUÍZO.
RECURSO
I
M
PROVIDO.

1. Impossível acolher o pleito absolutório, pois as declarações das vítimas são firmes e harmônicas com as demais provas que compõem o caderno processual, sendo compatíveis com a descrição das lesões identificadas na prova material. Por outro lado, a versão defensiva é incapaz de induzir dúvidas.

2.
Dosimetria.
Na 1
a
fase, a elevação da pena-base para 04 (quatro) meses de detenção não merece reparos, estando devidamente negativada a culpabilidade, tendo em vista que as lesões foram múltiplas – nos braços e em uma das pernas, decorrendo de várias agressões, as quais foram praticadas na presença das filhas do casal, de apenas 05 (cinco) e 09 (nove) anos de idade, o que representa especial reprovação.

3. Com relação ao pedido de isenção de pagamento das custas processuais, trata-se de disposição obrigatória da sentença penal condenatória (art. 804, do Código de Processo Penal), não podendo ser afastada, valendo ressaltar que o Juízo de origem já concedeu a suspensão da exigibilidade, em razão das condições econômicas do apelante.

4
. Recurso
a que
se
n
ega

provi
mento
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.